Tribunal: TJSP
Processo: 1044060-50.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIZINHANÇA. Cerceamento de defesa dos Réus pela impossibilidade de contratarem outros orçamentos do valor eventual dos danos narrados na petição inicial. Inocorrência. Apresentação de prova contraposta à da petição inicial integrava o ônus de prova da defesa (art. 373, II, CPC) e o momento processual de sua apresentação seria a contestação. Chamamento ao

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIZINHANÇA. Cerceamento de defesa dos Réus pela impossibilidade de contratarem outros orçamentos do valor eventual dos danos narrados na petição inicial. Inocorrência. Apresentação de prova contraposta à da petição inicial integrava o ônus de prova da defesa (art. 373, II, CPC) e o momento processual de sua apresentação seria a contestação. Chamamento ao processo. Falta de interesse recursal dos Réus. Questão já decidida por este E. TJSP anteriormente. Falta de responsabilidade pela propriedade apenas de fração ideal do imóvel causador dos danos aos Autores. Responsabilidade do proprietário não afastada em virtude de sua propriedade parcial. Direito de regresso contra coproprietários que não integraram o polo passivo da demanda. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.